Tribunal: TJSP
Processo: 2046704-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Portadora de carcinoma de mama metastático (CID C50.8). Necessidade de medicamento de alto custo, com registro na ANVISA, não padronizado pelo SUS. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Decisão agravada que determinou a emenda da inicial, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Portadora de carcinoma de mama metastático (CID C50.8). Necessidade de medicamento de alto custo, com registro na ANVISA, não padronizado pelo SUS. Documentos que comprovam a enfermidade, a prescrição médica e a hipossuficiência para o custeio do tratamento. Decisão agravada que determinou a emenda da inicial, para incluir a Fazenda do Estado no polo passivo. Descabimento. Assistência integral à saúde da população. Obrigação solidária dos três entes federativos, isolada ou conjuntamente. Artigos 196 e 198, § 1o, da CF. Comprovação dos requisitos fixados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Presença dos pressupostos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão reformada. Recurso provido.